Tribunal: TJMT
Processo: 0000586-10.2016.8.11.0094
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000586-10.2016.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), EDIMAR MARCELO DE MELLO - CPF: 627.035.521-49 (APELANTE), GERALDINO VIANA DA SILVA - CPF: 384.578.731-72 (ADVOGADO), A Sociedade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 14,
CAPUT
, DA LEI N.º 10.826/2003 – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO PELOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE, CORROBORADOS PELAS DECLARAÇÕES DE INFORMANTE E PELA CONFISSÃO JUDICIAL DO RECORRENTE – SUFICIÊNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
2.
PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS – ALMEJADA A CONVOLAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNITÁRIOS EM LIMITAÇÃO DE FINAIS DE SEMANA, ASSIM COMO A REDUÇÃO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA PARA MEIO SALÁRIO-MÍNIMO – INVIABILIDADE – ALEGADA A IMPOSSIBILIDADE LOGÍSTICA E FINANCEIRA DE CUMPRIMENTO DOS ENCARGOS – NÃO COMPROVAÇÃO – CARÁTER SANCIONATÓRIO – NECESSIDADE DE REPRESSÃO E PREVENÇÃO DO DELITO – EVENTUAL IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLÊNCIA QUE DEVE SER DEBATIDA PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – ART. 148 DA L.E.P. E ART. 45, §1.º DO CÓDIGO PENAL –
3.
PLEITEADA A ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPERTINÊNCIA – ART. 804 DO CPP – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO –
4.

RECURSO CONHECIDO

E, NO MÉRITO, DESPROVIDO
.

1.
Os depoimentos judiciais dos policiais responsáveis por diligenciar na ocorrência, as declarações do informante que se encontrava no veículo em que se deu o flagrante e a confissão prestada em juízo pelo apelante convergem no sentido de que este portava e transportava, pela via pública, arma de fogo, munições e acessórios de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de modo que descabe acolher o pleito absolutório por falta de provas, impondo-se ratificar a condenação pelo delito previsto no art. 14 da Lei n.º 10.826/03,

o qual detém natureza de perigo abstrato e de mera conduta e se configura com o simples cometimento de algum dos verbos-núcleo previstos no
caput
do dispositivo legal
, assim como ocorreu
in casu
.

2.
O caráter sancionatório das penas restritivas de direitos exige que estas sejam suficientes e necessárias para a repressão e prevenção do delito, cumprindo frisar que e
ventual dificuldade ou impossibilidade no adimplemento da prestação pecuniária e da prestação de serviços à comunidade deverá ser debatida perante o Juízo da Execução Penal, a quem compete, em momento oportuno e à vista das condições físicas, psicológicas, familiares e econômicas apresentadas pelo condenado, analisar os possíveis obstáculos e realizar as adequações necessárias ao cumprimento dos encargos. Precedentes do TJMT.

3.
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, por força do art. 804 do CPP, devendo o sobrestamento quinquenal da obrigação ser pleiteado ao Juízo da Execução Penal, a quem compete aferir a miserabilidade do condenado.

4.
Apelação conhecida e, no mérito, desprovida.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

EDIMAR MARCELO DE MELLO

APELADO:

MINIST
ÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
EDIMAR MARCELO DE MELLO
contra a r.

sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT nos autos da ação penal n.º 586-10.2016.811.0094 – código 25521, que o
condenou

à pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos de reclusão
, no regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática da conduta tipificada no
art. 14,
caput
, da Lei n.º 10.826/2003
, cumprindo frisar que a reprimenda privativa de liberdade foi
substituída por 02 (duas) sanções restritivas de direitos
, consistentes em
(i)
prestação pecuniária
, no importe de 02 (dois) salários-mínimos; e
(ii)

prestação de serviços à comunidade
, devendo as atividades ser atribuídas conforme as aptidões do réu e cumpridas à razão de 01h (uma hora) de tarefa por dia de condenação, fixada de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho, em local a ser designado em audiência admonitória.

Nas razões recursais vistas no ID 93531976, o apelante pretende a
absolvição
da imputação constante da denúncia, com fulcro no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, alegando que as provas coligidas aos autos são insuficientes para respaldar a prolação do édito condenatório.
Subsidiariamente
, vindica a
substituição
da pena restritiva de direitos consistente na
prestação de serviços comunitários
,
convolando-a em limitação de fins de semana
; e almeja a
diminuição
da
prestação pecuniária
imposta, reduzindo-a para meio salário-mínimo; ao que agrega, por fim, o pedido de
isenção
das custas processuais
, por se tratar de pessoa pobre na forma da lei.

Em contrarrazões disponíveis no ID 93531980, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 94225980, opinou pelo
parcial provimento

do recurso
, apenas a fim de reduzir para o patamar mínimo legal de 01 (um) salário-mínimo o valor estabelecido a título de prestação pecuniária.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do
apelo manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, no dia 30/05/2016, por volta das 14h50min, na Av. Comendador José Pedro Dias, Centro, na Comarca de Tabaporã/MT, o apelante
EDIMAR MARCELO DE MELLO
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, portou 01 (uma) arma de fogo de calibre .380, n.º KIW93649, e 09 (nove) munições do mesmo calibre, todos de uso permitido.

Ressai da proposição ministerial que, nas circunstâncias de tempo e de lugar discriminadas acima, uma guarnição da Polícia Militar abordou o recorrente e os demais ocupantes do veículo automotor da marca
Toyota
, modelo
Hilux
, de placa NUC 1616, após o que os agentes de segurança pública realizaram as revistas pessoais, durante as quais encontraram em poder do insurgente os referidos artefatos bélicos.

Diante deste fato, o apelante foi
denunciado
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
total
procedência da pretensão acusatória
e na
condenação
do increpado como incurso nas penas do
art. 14,
caput
, da Lei n.º 10.826/2003
, contexto em que ele agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Da pretendida absolvição por falta de provas
:

A
materialidade da infração penal
está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 93531965 - Pág. 7/8); do termo de apreensão (ID 93531965 - Pág. 10); do laudo pericial de eficiência de arma de fogo e munições, atestando que a pistola e as munições apreendidas em poder do apelante apresentaram-se eficientes para produzir disparos (ID 93531965 - Pág. 48/51); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar
EDIMAR MARCELO DE MELLO
no episódio ilícito e a respaldar a sua condenação criminal.

Como se sabe, o crime de
porte ilegal de arma de fogo
detém
natureza de

perigo abstrato e de mera conduta
, cuja caracterização prescinde do resultado naturalístico da ação, de modo que são
dispensáveis a lesão efetiva ou o perigo concreto de lesão ao bem jurídico tutelado
,
bastando para a sua configuração o cometimento de qualquer dos verbos nucleares contidos na redação típica do art. 14 da Lei n.º 10.826/2003
, cujo aperfeiçoamento gera um
perigo presumido à incolumidade coletiva
, no que tange à vida, à saúde, à integridade física de todos, bem como à segurança pública e à paz social.

A questão é mais bem explicada na lição de Guilherme
NUCCI
, segundo o qual a infração ora em análise
detém natureza de
“
mera conduta

(independe da ocorrência de qualquer efetivo prejuízo para a sociedade)
;
de
perigo abstrato

(a probabilidade de vir a ocorrer algum dano
, pelo mau uso da arma, acessório ou munição,
é presumida pelo tipo penal
)”.
(NUCCI, Guilherme de Souza. – Leis penais e processuais penais comentadas. – 8. ed. rev., atual. e ampl. – vol. 2 – Rio de Janeiro: Forense, 2014) – Destaquei.

No mesmo diapasão, o
“Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência pacificada no sentido de que
o porte ilegal de arma de fogo
desmuniciada ou desmontada configura
hipótese de perigo abstrato
,
bastando apenas a prática do ato de levar consigo para a consumação do delito
”
(AgRg no REsp 1390999/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 03/04/2014) – destaquei.

Não discrepa o entendimento igualmente sedimentado no âmbito deste e.
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
, conforme se infere do
Enunciado Orientativo n.º 37
da Jurisprudência Uniformizada da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“
37.

O porte ilegal de arma de fogo é delito de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015. Disponível DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017) – Negritei.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, tem-se que, ao ser ouvida
em juízo
, a testemunha compromissada
Messias Furtado de Oliveira
declarou que é policial militar que, na data do fato, participou da abordagem realizada em face do apelante na via pública situada na Av. Comendador José Pedro Dias, aduzindo ainda que o réu se encontrava como passageiro em um veículo no momento da busca e que,
durante a revista pessoal, foi localizada na sua cintura uma arma de fogo municiada
.

A testemunha
Messias Furtado de Oliveira
asseverou também que o recorrente possuía o registro para a
posse
da arma de fogo, todavia, que
não apresentou qualquer documento que atestasse a sua permissão para
portar
os armamentos
.

Na mesma toada,
perante a autoridade judiciária
, o policial militar
Hélio Geison Pereira da Silva
relatou que, no dia fatídico, a sua guarnição montava uma barreira próxima ao parque de exposições, contexto em que os agentes estatais abordaram a caminhonete ocupada pelo apelante, após o que, nas exatas palavras do depoente,
“aí foi feita a busca pessoal e
foi encontrada a pistola na cintura do EDIMAR, e depois encontramos o carregador
”
(mídia audiovisual armazenada no ID 93531967); tendo a testemunha esclarecido também que
a arma de fogo encontrada na cintura do recorrente estava carregada com munições
, que o carregador foi localizado em uma mochila e que o acusado, embora possuísse o registro dos artefatos bélicos,
não tinha o devido porte
.

Em idêntico diapasão, a testemunha
Edivaldo Garcia Moreira da Silva
elucidou,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, que a caminhonete tripulada pelo ora insurgente foi avistada próxima ao parque de exposições, quando então foi realizada a abordagem do automóvel, bem assim as buscas veicular e pessoal, arrematando o declarante que, durante esta última,
os policiais acharam uma pistola na cintura do ora insurgente, especificamente do modelo 838, calibre .380, com 09 (nove) munições
, além de encontrarem
um carregador na mochila
.

Nos exatos termos explicitados pelo testemunhante,
“(...) fizemos a abordagem, busca veicular, busca pessoal, aí
foi localizada uma pistola na cintura dele, uma 838, calibre 380, nove munições
e um, posteriormente, tinha um carregador na mochila”.
(Mídia audiovisual armazenada no ID 93531967) – Grifei.

Por fim, a testemunha
Edivaldo Garcia Moreira da Silva
informou que o recorrente detinha apenas o registro, mas não o porte da arma de fogo.

Oportunamente, saliento que o simples fato de as testemunhas em questão consistirem nos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante
não afasta a credibilidade ou a idoneidade de suas declarações, tampouco elide o valor probatório do seu relato judicial, máxime quando inexiste qualquer demonstrativo nos autos de que aos agentes estatais interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu no evento ilícito e quando os seus depoimentos estão em consonância com as demais provas dos autos,
exatamente como ocorre na hipótese
.

Sobre o tema, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe que
“O
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015. Disponibilizado no DJE n.º 9998, de 11/04/2017)

– Negritei.

É também a posição firmada pelo e. Superior Tribunal de Justiça:

“
3. Segundo
entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante

são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório
, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese,
cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade
”.
(AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
SEXTA TURMA
, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020) – Destaquei.

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso
”.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018) – Grifei.

No caso concreto, os testemunhos prestados pelos agentes de segurança pública coadunam-se com o depoimento judicial do informante arrolado pela i. defesa,
Silvio Som Cruz e Silva
, o qual ocupava o mesmo veículo que o réu no momento do flagrante e revelou que, ao serem parados em uma barreira policial e submetidos à revista, localizaram-se alguns carregadores, a arma de fogo e munições.

Se não bastasse, os depoimentos dos policiais militares vão ao encontro também da própria
confissão
do apelante
EDIMAR MARCELO DE MELLO
, o qual, não obstante tenha exercido o seu direito ao silêncio na Delegacia (ID 93531965 - Pág. 30/31),
admitiu em juízo
que, ao ser abordado em uma barreira policial montada na estrada,
foi localizada em seu poder a arma de fogo apreendida nestes autos
, a qual era de sua propriedade, voltava-se à sua defesa pessoal e era registrada, ao que agregou ainda a informação de que
não
possuía a guia permissiva do transporte do artefato bélico
.

Considerando que a confissão do recorrente se mostra compatível com as demais provas coligidas ao caderno processual, certamente que a sua admissão se presta a corroborar a condenação criminal, nos exatos termos do
art. 197 do Código de Processo Penal
.

A propósito, em que pese a alegação do apelante de que trazia consigo a arma de fogo visando a sua própria defesa, sabe-se que a legítima defesa
potencial
ou
futura

não constitui excludente de ilicitude ou culpabilidade
, impondo-se assim ratificar o édito condenatório, mormente à míngua de qualquer elemento probante atestando a existência de eventual risco à incolumidade física do acusado.

Nesse sentido:

“
A legítima defesa antecipada ou em potencial não justifica o porte ilícito de arma de fogo
, quanto mais se não comprovada qualquer circunstância a seu respeito”
. (TJ-MG - APR: 10319090376280001 Itabirito, Relator: Ediwal Jose de Morais, Data de Julgamento: 17/08/2010, Câmaras Criminais Isoladas / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/10/2010) – Destaquei.

“4.
Não configura legítima defesa o porte de arma de fogo, porquanto esta última pressupõe agressão injusta, atual ou iminente
, a ser repelida com uso moderado dos meios de defesa existentes,
o que não se verifica quando a situação de perigo é incerta, indeterminada e atemporal
”.

(TJ-CE - APL: 00300926220138060001 CE 0030092-62.2013.8.06.0001, Relator: ANTÔNIO PÁDUA SILVA - PORT 1896/2018, Data de Julgamento: 16/10/2018, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/10/2018) – Grifei.

Significa dizer que, estando satisfatoriamente comprovado, inclusive a partir da admissão do próprio increpado, corroborada que está pelos testemunhos colhidos em juízo, que
o apelante
portava
,
transportava
e
mantinha sob a sua guarda
, na via pública,
arma de fogo municiada
e
acessório
de
uso permitido
,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
, deve ser desprovida a pretensão absolutória.

Diante deste cenário, à luz do princípio da persuasão racional, concluo que as provas produzidas em ambas as etapas da persecução criminal, portanto, em irrestrita observância ao comando do
art. 155 do Código de Processo Penal
, são pródigas em atestar,
além da dúvida razoável
, a autoria do apelante pelo crime de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, com todas as elementares que lhe são inerentes, descabendo acolher o pedido de absolvição por falta de provas.

Com tais considerações,
mantém-se
o desfecho condenatório.

2.

Da requerida alteração das penas restritivas de direitos
:

Conforme relatado, a pena de
02 (dois) anos de reclusão
imposta ao apelante restou
substituída por 02 (duas) sanções restritivas de direitos
, quais sejam,
prestação de serviços à comunidade
e
prestação pecuniária
, nos seguintes termos,
in verbis
:

“4.3
Substituição por Restritivas de Direitos
e Sursis. Com fulcro no art. 44 e seu § 2º do CP, estão presentes os requisitos legais, pelo que substituo a pena privativa aplicada por duas penas restritivas de direitos:
a) a primeira consistente na prestação de serviços à comunidade
,

devendo as atividades ser atribuídas conforme as aptidões do réu, sendo cumpridas à razão de 1 (uma) hora de tarefa por dia de condenação, fixada de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho, em local a ser designado em audiência admonitória
;
b) a segunda consistente em prestação pecuniária
,
no valor de 2 salários mínimos, a ser depositada na Conta específica deste Juízo para posterior rateio, conforme determinação do CNJ
”
. (ID 93531965 - Pág. 172) – Destaquei.

Neste contexto, a i. defesa, requer a
convolação da prestação de serviços à comunidade por limitação de fins de semana
, alegando que o apelante é arrimo de família e não conseguiria cumprir os serviços comunitários sem prejuízo do seu próprio horário de trabalho; bem como pugna pela
redução da prestação pecuniária imposta para o valor de meio salário-mínimo
, sob o argumento de que o sentenciado não possui condições financeiras de arcar com o importe de 02 (dois) salários-mínimos.

Como se sabe, as reprimendas restritivas de direitos, arroladas no
art. 43 do Código Penal
, dentre as quais constam a
prestação pecuniária
(
inciso I
), a
prestação de serviços à comunidade
(
inciso IV
) e a
limitação de finais de semana
(
inciso VI
), consistem em
penas alternativas às privativas de liberdade
, acaso preenchidos os requisitos e pressupostos legalmente exigidos.

A teleologia e a vocação do instituto relacionam-se com obstar o encarceramento de determinados criminosos, autores de infrações penais consideradas mais leves, promovendo-lhes a ressocialização e a recuperação não mediante a pura e simples constrição da liberdade corporal, mas através da mitigação temporária de certos direitos, a fim de evitar que estes delinquentes menos nocivos sejam submetidos aos efeitos estigmatizantes e traumáticos surtidos pelo cárcere, especialmente em países como o Brasil, que vem se mantendo invicto na terceira posição do
ranking
das nações com a maior população carcerária do planeta e em que o Estado de Coisas Inconstitucional do sistema penitenciário nacional foi expressamente reconhecido pela Suprema Corte (
ex vi
da ADPF 347, j. 09/09/15).

A despeito do caráter eminentemente
substitutivo
– e, excepcionalmente, cumulativo, a exemplo da previsão constante do art. 292 do C.T.B. –, é certo que as penas restritivas de direitos
ostentam também natureza jurídica
autônoma
, subsistindo por si sós após a permuta, de maneira que, como sói ser com as penas em geral, não buscam apenas a ressocialização do infrator,
devendo atingir também a dupla função de repressão e prevenção do delito
.

Assim, conquanto constitua um inegável benefício ao agente que delinquiu,
a sanção restritiva de direitos
deve-lhe acarretar ônus necessário e correspondente à gravidade da violação jurídica no caso concreto
, tal qual ordenam o art. 5.º, inc. XLVI, da CFBR, art. 59 do Código Penal e art. 41, inc. XII, da LEP.

A propósito, desse modo têm decidido os Tribunais pátrios:

“
As penas substitutivas devem ser fixadas de forma suficiente à reprovação da conduta e prevenção do delito, de acordo com o critério da razoabilidade do sentenciante
, sob pena de propagação do sentimento de impunidade e desprestígio da norma penal.
2. Restando demonstrada que a reprimenda substitutiva imposta pelo Juízo ‘a quo’ não é a mais adequada ao cumprimento da
finalidade preventiva e repressiva que se espera da pena
, impõe-se, excepcionalmente, sua modificação. 3. Dado provimento ao recurso ministerial”
.

(TJMG, Ap. 1.0074.10.003940-8/001, Rel. Des. Marcílio Eustáquio Santos, j. 20/06/2013, publicação 28/06/2013) – Grifei.

Com arrimo nessas premissas, consigno que
o recorrente não apresentou qualquer justificativa concreta para que fosse eximido da prestação de serviços à comunidade
que lhe foi imposta em primeira instância
, limitando-se a aduzir que tal encargo interferiria no seu horário comum de trabalho.

Por outro lado, atento às diretrizes do
art. 46, §3.º, do Código Penal e do art. 149, §1.º, da Lei n.º 7.210/1984 (L. E. P.)
, o d. juízo sentenciante estipulou que os serviços comunitários sejam prestados
“conforme as aptidões do réu, sendo
cumpridas à razão de 1 (uma) hora de tarefa por dia de condenação,
fixada de modo a não prejudicar a jornada normal de trabalho
, em local a ser designado em audiência admonitória”
; ou seja,
a justificativa apresentada pelo sentenciando, ao menos na atual fase processual, não enseja a reforma pretendida
.

Mesmo porque, acaso realmente se verifique a impossibilidade efetiva de adimplência para com os serviços comunitários tal qual foi determinado na sentença, é certo que
cabe ao Juízo da Execução Penal alterar, motivadamente, a forma de cumprimento da sanção
,
ajustando-a às condições pessoais do condenado
, consoante preceitua o
art. 148 da Lei n.º 7.210/1984
(L. E. P.),
in verbis
:

“Art. 148.
Em qualquer fase da execução, poderá o Juiz, motivadamente, alterar, a forma de cumprimento das penas de prestação de serviços à comunidade
e de limitação de fim de semana,
ajustando-as às condições pessoais do condenado
e às características do estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário ou estatal”

No mesmo sentido, firmou-se a jurisprudência do e. STJ:

“1. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que,
‘aplicada a pena restritiva de direito, consistente na prestação de serviços à comunidade, após o trânsito em julgado da condenação, só é permitido ao Juiz da Execução, a teor do disposto no art. 148 da LEP, alterar a forma de cumprimento, ajustando-as às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, vedada a substituição da pena aplicada’
”
. (AgRg no REsp 1919593/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021) – Destaquei.

Da mesma forma, colho o precedente desta C. Câmara Criminal:

“A pretensão de ver reduzido o valor da prestação pecuniária, bem como
a modificação da prestação de serviços à comunidade, deve vir acompanhada de demonstrativo

da hipossuficiência do réu, bem como
da sua impossibilidade de cumprimento da prestação de serviço à comunidade

nos termos especificados pelo juízo de execuções penais
.
A mera alegação de impossibilidade não o habilita a ter seu pleito atendido
(...)”.
(N.U 0000228-95.2019.8.11.0011, Ap. CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 28/05/2019) – Destaquei.

No que concerne ao
pedido redução do valor da prestação pecuniária para meio salário-mínimo
, deve ser
indeferido de plano
, por força do próprio imperativo legal, na medida em que o
art. 45, §1.º, do Código Penal
veda expressamente que a importância da prestação pecuniária seja fixada aquém da quantia correspondente a 01 (um) salário-mínimo
.

Por apego à clareza, friso que a
prestação pecuniária
, objeto da insurgência recursal,
não se confunde com a pena de multa,
prevista no preceito secundário de determinadas normas incriminadoras, uma vez que a primeira detém
natureza jurídica de

pena restritiva de direitos real
e possui caráter
substitutivo
, cujo descumprimento injustificado poderá ensejar a sua
reconversão em pena privativa de liberdade
(art. 44, §4.º, do CP), ao passo que a segunda, isto é, a pena de multa, à exceção daquela prevista no art. 44, §2.º, do Código Penal,
detém natureza jurídica de

sanção penal patrimonial
e possui
caráter
cumulativo ou alternativo
, constituindo
mera dívida de valor
, cujo inadimplemento, a partir da Lei n.º 9.268/96, que alterou a redação do art. 51 do CP, não mais enseja a aplicação de pena corpórea.

Ademais, o instituto da sanção restritiva de direitos denominada
prestação pecuniária
e o instituto da
pena de multa
diferenciam-se ainda a partir da teleologia e do desiderato de cada um deles, haja vista que o
primeiro consiste em uma
forma de reparação dos danos ocasionados pela prática delitiva
, destinando-se à vítima, aos seus dependentes ou a entidade pública ou privada com atuação social, e é
medido em salários mínimos
, enquanto o
segundo

se destina ao Estado, especificamente ao fundo penitenciário
, e é
mensurado em dias-multa
.

Além disso, o
art. 60,
caput,
do Código Penal
preceitua que
“na fixação da
pena de multa
o juiz
deve atender, principalmente, à situação econômica do réu
”
, razão pela qual a reprimenda de multa é obtida mediante duas etapas distintas e consecutivas: a primeira, visando definir a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade alcançada; e a segunda, com vistas a obter o valor unitário de cada dia-multa, de acordo com as possibilidades econômicas do apenado.

Por outro lado,
na prestação pecuniária
, conquanto deva ser considerada, em alguma medida, a capacidade financeira do condenado,
esta pena restritiva de direitos não deve atender, principalmente, a situação econômica do réu
,
mas sim, como dito, antecipar a reparação dos danos derivados da prática do delito
,
devendo o
quantum
da prestação guardar correspondência com a reprovabilidade do fato-crime e com o prejuízo experimentado pelo ofendido
, no caso destes autos, a sociedade, no âmbito da incolumidade e segurança públicas.

A questão é mais bem explicada na lição de Guilherme Nucci:

“
Conceito de prestação pecuniária
: consiste no pagamento em dinheiro feito à vítima e seus dependentes ou a entidade pública ou privada, com destinação social
, de uma importância fixada pelo juiz, não inferior a um salário mínimo nem superior a 360 salários mínimos. Possui, dentre outras, a
finalidade de antecipar a reparação do dano causado pelo crime à vítima
. (...).
Critério para a fixação do ‘quantum’
: considerando-se a sua
finalidade precípua de antecipar a reparação de danos causados pelo crime, deve guardar correspondência justamente com o montante aproximado do prejuízo experimentado pelo ofendido
”
(NUCCI, Guilherme de Souza.

Código penal comentado. – 16. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 406 e 420).

No mesmo diapasão é a jurisprudência do eg. STJ:

“
A prestação pecuniária prevista no art. 43, I, do CP tem por finalidade precípua a reparação do dano causado pelo crime, devendo, por isso, guardar relação de equilíbrio para com o prejuízo suportado pelo ofendido
, que, no caso, foi Erário”
. (AgRg no AREsp 1377027/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 25/03/2019) – Grifei.

No caso dos autos, embora tenha sido condenado por crime único de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, as provas dos autos demonstram que o réu portava e transportava
entre os municípios desta unidade federativa
uma
arma de fogo
, do tipo pistola, modelo 838, de calibre .380, contendo
09 (nove) munições
intactas, além de
02 (dois) carregadores
para munições do mesmo calibre (ID 93531965 - Pág. 48), de forma que, a princípio,
não se afigura desarrazoado ou desproporcional o importe de 02 (dois) salários-mínimos estabelecido na sentença
, especialmente considerando que, ao ser qualificado em juízo, o réu informou auferir renda mensal de aproximadamente R$ 2.300 (dois mil e trezentos reais).

Assim, o montante eleito na instância singela,
além de guardar relação com o dano ocasionado pelo fato-crime à incolumidade pública
, mostrou-se ainda
condizente com a capacidade econômica do sentenciado
, máxime à luz dos parâmetros mínimo e máximo balizados pelo Legislador – entre 01 e 360 salários-mínimos.

Ademais, acaso tenha havido ou venha a haver alteração na situação socioeconômica do apelante,
não lhe é defeso pleitear a convolação da prestação pecuniária em obrigações de natureza diversa
, pretensão esta que
deve ser direcionada ao Juízo da Execução Penal
, a quem incumbe, motivadamente e mediante amplo cotejo das provas apresentadas pelo reeducando, alterar a forma de cumprimento das penas restritivas de direitos.

Com efeito, é
“cabível, no juízo executório, a alteração da modalidade da pena substitutiva em situações excepcionais, quando justificada e comprovada a real impossibilidade de seu cumprimento”
(
TRF4
5000431-09.2015.4.04.7102, Sétima Turma, Relatora Cláudia Cristina Cristofani, juntado aos autos em 27/08/2015) – negritei

Tal conclusão, diga-se, não destoa do escólio de Guilherme
NUCCI
, segundo o qual
“cabe ao juízo da execução penal, uma vez não paga a prestação pecuniária fixada, por absoluta impossibilidade financeira, transformá-la em prestação de ‘outra natureza’”
.

(NUCCI, Guilherme de Souza.

Código penal comentado. – 16. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 422) – Destaquei.

Em idêntico sentido são os precedentes deste Sodalício estadual:

“APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – ART. 14 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 12 DA LEI N. 10.826/03 – INVIABILDADE – (...) – PENA DE MULTA E
PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – ALEGADA CARÊNCIA DE CONDIÇÕES ECONÔMICA – PEDIDOS AFETOS AO JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL
– DEFENSOR DATIVO – HONORÁRIOS NÃO ARBITRADOS NA SENTENÇA – POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO, OBSERVADA A ATUAÇÃO DO DEFENSOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PRECER MINISTERIAL. (...).
Compete ao Juízo da Execução Penal analisar a alegação de falta de condições financeiras do agente para adimplir a pena de multa e a de prestação pecuniária
. (...)”.
(N.U 0000542-31.2015.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/05/2019, DJE 05/06/2019) – Grifei.

“
Eventual dificuldade ou impossibilidade no adimplemento da prestação pecuniária, bem como no cumprimento da prestação de serviços à comunidade, deverá ser debatida perante o Juízo da Execução Penal
, a quem compete, em momento oportuno e à vista das condições físicas, psicológicas, familiares e econômicas apresentadas pelo condenado, analisar possíveis obstáculos e realizar as adequações necessárias ao cumprimento da reprimenda”
.
(TJ/MT, Ap 138798/2017, DES.MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 02/10/2018, Publicado no DJE 04/10/2018) – Destaquei.

Com base nisso,
mantêm-se
as sanções restritivas de direitos, conforme estipuladas na sentença recorrida.

3.

Da almejada isenção das custas processuais
:

Quanto ao requerimento de
isenção das custas e despesas processuais
, formulado com base na alegada hipossuficiência financeira do apelante, friso que os argumentos defensivos acerca da pobreza do réu, ainda que procedentes,
não impedem a sua

condenação ao pagamento das referidas custas
, a qual configura
consequência lógica da própria condenação criminal
, nos termos prescritos pelo
art. 804 Código de Processo Penal
,
in verbis
:

“Art. 804.

A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Por outro lado, os benefícios da Justiça Gratuita previstos na Lei n.º 1.060/50 e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas
jamais isentá-lo da condenação em tais custas
, as quais constituem despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito.

Tal tratamento está disciplinado nos
§§2.º e 3.º do art. 98 do Código de Processo Civil
:

“(...) §2º
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais
e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”. –
Sublinhei.

Acresça-se, por apropriado, que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo, portanto, na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal, neste particular tocante.

Em suma,
o apelante não pode ser isentado do pagamento das custas processuais
, por serem, como dito, consectário da própria condenação, podendo ele, todavia,
requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,

pleito que deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade jurídica dos condenados na acepção legal do termo.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial da Corte Cidadã, segundo a qual
“o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos
(...). Ademais, de acordo com a orientação desta Corte, ‘
o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução
,
visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado
(...)’”.
(AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, j. 15/03/2018, DJe 05/04/2018) – Destaquei.

Conserva-se
, pois, a condenação do réu nas custas processuais.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de

apelação criminal interposto por
EDIMAR MARCELO DE MELLO
e,
no mérito
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada
a r.

sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT nos autos da ação penal n.º 586-10.2016.811.0094 – código 25521

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021